Tribunal: TJES
Processo: 5008370-65.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008370-65.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JORGE TIBURCIO DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008370-65.2026.8.08.0035

RECORRENTE: JORGE TIBURCIO DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA DA MATERIALIDADE SUPRIDA POR OUTROS MEIOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Tibúrcio dos Santos Filho em face da decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Segundo a denúncia, o acusado desferiu golpes de facão contra a vítima após discussão, não consumando o ato por intervenção de terceiros. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de laudo de exame de corpo de delito e nulidade por fundamentação em elementos informativos, ou a desclassificação por ausência de
animus necandi
ou desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inexistência de laudo pericial obsta o reconhecimento da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; e (iii) determinar se cabe a desclassificação da conduta ou o reconhecimento de desistência voluntária nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando a materialidade está demonstrada por outros meios de prova, como o relatório de investigação, auto de apreensão e prova testemunhal, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em juízo e da própria admissão do acusado na fase inquisitorial, o que confere verossimilhança à tese acusatória.

A submissão do réu ao Tribunal do Júri é imperativa quando o Magistrado se convence da existência do crime e de indícios de que o réu seja o autor, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise exauriente das provas.

A desclassificação do delito ou o reconhecimento da desistência voluntária na fase de pronúncia exige prova inequívoca e certeza da ausência de dolo.

Havendo dúvida razoável sobre a intenção do agente ou sobre as circunstâncias da interrupção da execução, compete ao Tribunal do Júri a deliberação final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito não acarreta a impronúncia se a materialidade do crime estiver comprovada por outros elementos probatórios idôneos.

Na fase de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal ou o reconhecimento de desistência voluntária somente ocorre quando houver prova cabal e incontroversa.

Persistindo dúvidas sobre o elemento subjetivo do tipo ou sobre a desistência voluntária, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput, e art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 158, art. 167 e art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.044.829/AL, rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.008.105/PE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 03.09.2025; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008370-65.2026.8.08.0035

RECORRENTE: JORGE TIBURCIO DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JORGE TIBÚRCIO DOS SANTOS FILHO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 18220994, vol. 001, part. 03, p. 105/111), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18439447, p. 14/23), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova da materialidade delitiva ante a inexistência de laudo de exame de corpo de delito. Aduz a nulidade da pronúncia por fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos da investigação policial. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
ou pelo reconhecimento da desistência voluntária, requerendo, ao final, a reforma da decisão para impronunciar o recorrente.

Extrai-se da denúncia (ID 18439447, vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que:

“
(...)
que
no dia 02/03/2003, na Avenida São Pedro, n
º
.111, próximo ao Bar da Maria, no bairro João Goulart, município de Vila Velha/ES, o DENUNCIADO, agindo com intenção de matar, e portan
d
o um facão, desferiu golpes contra a vítima, SANDRO CHAGAS NASCIMENTO, resultando em lesões, dando assim, inicio a execução de crime de homicídio, o qual não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo os autos, após um desentendimento inicial, o DENUNCIADO começou com a vítima uma nova discussão, tendo em determinado momento, golpeado-a com um facão. Extrai-se que o crime não se consumou em razão da interferência de terceiros, tendo a vítima sido socorrida por um vizinho.

(...)

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o acusado fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Relatório de Investigação (ID 18439447, parte 01, pp. 8/12), no Auto de Apreensão (18439447, parte 02, p. 07) e nos depoimentos colhidos. Quanto aos indícios de autoria, constata-se a existência de elemento produzidos em juízo que conferem verossimilhança à tese da acusação.

A defesa sustenta a ausência de materialidade ante a inexistência de laudo pericial, invocando o disposto no art. 158, do Código de Processo Penal.

Consta nos autos ofício que, apesar de informar o atendimento prestado à vítima, esclarece que a solicitação de elaboração de laudo médico deveria ser enviado ao Hospital por intermédio do DML. Tal diligência chegou a ser realizada, contudo, não consta se houve resposta nos autos.

Conforme a inteligência do art. 167, do mesmo diploma legal, a prova testemunhal supre a falta do exame de corpo de delito quando este não for possível. Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. 1. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEITADA. 2. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza plena, a fim de preservar a competência do Tribunal do Júri. Na tentativa de homicídio incruenta (ou branca), na qual a vítima não é atingida, a jurisprudência, com base no artigo 167 do Código de Processo Penal, pacificou o entendimento de que a
ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova, como a testemunhal. A materialidade delitiva do crime de homicídio tentado encontra-se suficientemente demonstrada pela prova oral colhida em juízo, pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo laudo que atestou sua aptidão para efetuar disparos.
O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho de uma das vítimas do roubo, que afirmam que o recorrente apontou a arma e efetuou disparos na direção do policial, constitui indício suficiente da intenção de matar (
animus

necandi
). A tese defensiva de que a conduta visava apenas garantir a fuga deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a análise aprofundada do elemento subjetivo do agente. Presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Em crimes de tentativa de homicídio incruenta (ou branca), a ausência de laudo pericial no local do crime não enseja nulidade, podendo a prova da materialidade ser suprida por outros meios probatórios, em especial a prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP. A existência de indícios de
animus necandi
, extraídos dos depoimentos da vítima e de testemunhas, impede a despronúncia e impõe a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a valoração definitiva da prova e do elemento subjetivo do tipo. A decisão de pronúncia se mantém quando, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, vigora o princípio
in dubio pro societate
. (TJES, RESE
5011287-63.2025.8.08.0012. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 07/8/2025)

Em que pese a ausência de laudo pericial, a materialidade, bem como a autoria, encontram-se fundamentadas nos depoimentos prestados tanto em sede policial como em juízo.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo (I
D 18439447, parte 08, p. 35
)
, o depoimento de APARECIDA DE JESUS SANTOS, que, nos termos do Termo de Declaração, assim declarou:

“(...) JORGE alegou que "não queria problema" somente ia pedir para SANDRO parar de gritar na porta de sua casa e foi caminhando ao encontro de SANDRO; QUE a declarante não acompanhou o companheiro, entrando em casa, porém "logo em seguida" a declarante ouviu a voz de MANOELA e de ALESSANDRA, esposa e irmã de SANDRO, pedindo socorro; QUE a declarante saiu imediatamente e chegando ao beco relata que: "vi que SANDRO já tinha uma facãozada e JORGE tava com o facão na mão, SANDRO saiu correndo e JORGE correu atrás dele e eu corri atrás de JORGE, mas antes de alcançá-lo, ele conseguiu dar outro golpe em SANDRO, nessa hora a TITA e o esposo dela puxaram o SANDRO pra dentro de casa e eu e meu irmão seguramos o JORGE e tentamos tirar o facão da mão dele, a gente não tava conseguindo, aí apareceu o EMANOEL, esposo de FABIANA e segurou o JORGE e conseguiu tirar o facão da mão dele ;

(...) (Trecho extraído do termo de declaração, ID 18439447, parte 02, pp. 11/12)

Somando-se ao relato da testemunha, observo que os indícios de autoria também encontram amparo nas declarações do próprio acusado. Ao ser interrogado na fase investigativa, ele admitiu a ocorrência da agressão, fornecendo elementos que reforçam a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme se extrai de seu depoimento:

“
(...)
ele sempre procurava arrumar confusão comigo, desde que a gente trabalhava junto, se metia na minha vida por nada e eu aguentado quieto, até que nesse dia eu não segurei, na hora que ele me chamou pra briga, respondi que não ia e voltei pra casa e peguei um facão, quando já estava voltando topei com ele no beco, ele já vinha na minha direção e continuava xingando, fui pra cima dele e cortei, nem sei onde acertei, sei que um foi no braço, sei que ele não caiu e mesmo ferido, quando eu já tinha voltado pra casa levado pelo meu cunhado "GRINGO", que também me tirou o facão, o SANDRO foi até a minha porta, mas eu não saí e depois ele foi embora.
"
(...)” (trecho extraído do termo de declaração,
ID 18439447, parte 02, pp. 02/03
)

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca dos indícios da
autoria d
elitiva.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu ou sobre a ocorrência de desistência voluntária, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou a tentativa de homicídio.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)